Tribunal: TJBA
Processo: 8002910-66.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002910-66.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): IALE RACHEL ALMEIDA SILVA APELADO: MARIA DE LOURDES CALASANS DE MACEDO Advogado(s):CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA COSTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PESSOA IDOSA. ABUSO DE CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento, condenando a requerida à devolução de valores transferidos via PIX da conta bancária de pessoa idosa para sua conta pessoal, diante da ausência de comprovação de que os numerários tenham sido utilizados em benefício da titular da conta de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se a parte que recebeu transferências bancárias provenientes da conta de pessoa idosa, da qual detinha acesso e confiança, comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao ressarcimento, demonstrando a existência de causa jurídica legítima ou a efetiva reversão dos valores em favor da titular da conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus satisfeito mediante a juntada de extratos bancários que evidenciam as transferências da sua conta para a conta da requerida. 4.Comprovada a transferência dos valores, presume-se que o numerário pertence ao titular da conta de origem, cabendo ao recebedor demonstrar o título jurídico da retenção ou a devolução do montante. 5.Quem assume a gestão ou auxílio das finanças de outrem, especialmente de pessoa idosa e vulnerável, assume o dever de prestar contas e o ônus de comprovar a destinação lícita dos valores recebidos. 6.Os documentos apresentados pela requerida mostram-se fragmentários e insuficientes para demonstrar que a totalidade das transferências teve destinação legítima, sendo admitido apenas o abatimento do valor comprovadamente repassado. 7.Depoimentos testemunhais genéricos ou baseados em “ouvir dizer” não afastam a prova documental que evidencia o enriquecimento da requerida às expensas da autora. 8.A manutenção da condenação impede o enriquecimento sem causa e protege o patrimônio da pessoa idosa contra abuso de confiança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002910-66.2024.8.05.0078, oriundos do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como Apelante JULIANA DA SILVA OLIVEIRA, e como Apelada MARIA DE LOURDES CALAZANS DE MACEDO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA